Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738699-49.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO MORAIS DE ALBUQUERQUE, EUNICE LIMA GUIMARAES, MARIA LUIZA DAMAZIO MONTEIRO, JOSE REGIS SOARES NOBRE, ROBERTO ANTONIO ROSSETTINI, CELIO LACERDA CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. CRITÉRIOS INSTITUÍDOS PELA CIRCULAR 351/66. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescreve em vinte anos, na esteira do Código Civil de 1916, a pretensão de reconhecimento de instituto ou regramento previdenciário diverso, assim como a aplicação de suas regras aos empregados assistidos ou a beneficiários, se ato de aposentação ocorreu ao tempo da Lei Civil passada. Entendimento esse consolidado frente aos pedidos de “revisão” do cálculo de complementação dos benefícios previdenciários formulados por ex-empregados do Banco do Brasil ou seus dependentes, afetados pela transformação da CAPRE (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) em PREVI (Portaria 966/47 e Circular 351/66). 2. Portanto, a prescrição alcança não só as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, mas próprio fundo do direito, uma vez que a discussão envolve o próprio regime previdenciário e que disciplinaria o pagamento do respectivo benefício. Situação diversa seria se a controvérsia envolvesse pura e simplesmente a aplicação ou interpretação das regras balizadores do pagamento do benefício dentro do regime previdenciário em que as autoras estão inseridas. 3. “Ainda que aplicado o art. 177 do CC/16, ao caso, com a incidência do prazo prescricional de 20 anos, o termo inicial, como dito pelas instâncias ordinárias, é a data em que o BB transferiu os encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, qual seja, 15/4/1967.” (AgInt no REsp 1541429/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Exercida a pretensão apenas em 2020, restou configurada a prescrição. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 177 do Código Civil de 1916, ao argumento de que inexiste prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não o próprio fundo do direito. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; b) artigo 360 do Código Civil, defendendo a tese de que o reconhecimento expresso da dívida fez nascer a novação entre credores e devedor; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 177 do Código Civil de 1916 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028